Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ.
3. No caso vertente, o recorrente não demonstrou a situação de penúria capaz de impossibilitá-lo de arcar com os custos do processo, além de ter recolhido o preparo recursal, ato incompatível com o benefício pleiteado, operando-se, portanto, a preclusão lógica.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.